Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CODEVEDORA FIDUCIÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Reintegração de posse ajuizada em razão de inadimplemento em contrato de alienação fiduciária.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar resolvido o contrato de alienação fiduciária, determinar a reintegração do autor na posse e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de taxa de ocupação.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a alegação de nulidade processual, por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.
III – Razões de decidir
4. Comprovado que os réus, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, são codevedores fiduciários, é necessária a citação de ambos nas ações que versem sobre direito real imobiliário.
5. A ausência de citação da codevedora fiduciária configura vício insanável, pois se trata de litisconsórcio necessário e unitário, que compromete a validade do processo.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 73, §§ 1o e 2o, 113, 114 e 116.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.811.718/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022.